Tribunal: STF
Processo: RE 1339690
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil. Apelação contra sentença, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, para reconhecer o excesso de execução, que deverá ser de acordo com os cálculos judiciais, com a compensação de numerários percebidos a título de complemento salarial e gratificações (GAE, GDATA, GDPGTAS e a GDPGPE) que são inacumuláveis com as do PEC/DNIT, na forma da Lei 11.171/05, art. 16-N, condenando a embargada em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em oito por cento do valor da condenação, com base no art. 85, § 3º, inc. II, do Código de Processo Civil; ordenando ainda à Secretaria para que proceda à expedição do requisitório no valor de RS 99.017,72, tendo em vista a concordância da parte embargante, quanto a esse valor.



    - Busca a parte apelante a reforma parcial da sentença, para que os juros de mora sejam fixados em 1% ao mês, que o critério de correção monetária não seja o previsto no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 (índice de caderneta de poupança); que os valores recebidos a título de GAE, GDATA, GDPGTAS, GDPGPE e complemento de salário mínimo, não sejam deduzidos na conta exequenda; e a condenação da parte adversa em honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, § 1º, do mesmo Código de Processo Civil; ou subsidiariamente, que se aplique o art. 86, do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca.



    - Depreende-se dos autos que o título judicial exequendo - originado na na ação coletiva n. 2006.34.00.006627-7, proposta pela ASDNER contra a União Federal (Ministério dos Transportes), no âmbito da 2ª Vara Federal de Brasília/DF - é objeto da ação rescisória 0000333-64.2012.4.01.0000, ajuizada no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que foi deferida tutela antecipada para suspender a obrigação de pagar reconhecida no referido título judicial.



    - A medida de urgência, prevista no art. 969, do Código de Processo Civil vigente (art. 489, do Código de Processo Civil [1973]), permite a suspensão do procedimento executivo, exercida dentro do poder geral de cautela.



    - In casu, deve-se observar a suspensão, em sede de tutela antecipada na rescisória referida, da obrigação de pagar conferida pelo título executivo exequendo, pois, quando a execução foi intentada, já havia aquela decisão. Nesse sentido já decidiu esta Turma, em demanda envolvendo a execução do mesmo título judicial. Precedente: PJe AC 08005384920154058308-PE, julgamento: 19 de dezembro de 2017; PJe AGTR 08094445220174050000-SE, julgamento: 20 de fevereiro de 2018; ambos da relatoria do des. Paulo Roberto de Oliveira Lima.



    - Destarte, na ausência de prova acerca da retirada da suspensão da obrigação de pagar do título executivo referido, em sede de tutela antecipada, nos autos da ação rescisória 0000333-64.2012.4.01.0000, deve ser suspensa a presente execução.



    - Suspensão da execução. Prejudicada a apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente